Tribunal: TJSP
Processo: 2004572-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE SE AGUARDASSE O TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA PROFERIDA, PARA SÓ ENTÃO PROCEDER A ANÁLISE DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIMENTADO PELO AGRAVADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, UMA VEZ QUE A R. SENTENÇA PROFERIDA RECONHECEU QUESTÃO QUE REMETE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE SE AGUARDASSE O TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA PROFERIDA, PARA SÓ ENTÃO PROCEDER A ANÁLISE DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIMENTADO PELO AGRAVADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, UMA VEZ QUE A R. SENTENÇA PROFERIDA RECONHECEU QUESTÃO QUE REMETE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE EXTINÇÃO E DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DE INDEVIDA LITIGÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE GRAU – JUÍZO QUE NÃO DEFERIU, OU MESMO INDEFERIU OS PEDIDOS NESSE SENTIDO DEDUZIDOS, POSTERGANDO SUA APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.